Tribunal: TJMT
Processo: 1023339-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023339-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA ILSA PEREIRA DE JESUS SILVA - CPF: 902.242.721-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser dividido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, visando reformar a decisão de ID no 92409025 proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais no 1023339-98.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A seguradora apelante, em suas razões de id. 92409027, fundamenta a irregularidade na distribuição dos ônus sucumbênciais, ante a ocorrência da sucumbência mínima. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios com a fixação entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 92409031, por meios das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença e condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que MARIA ILSA PEREIRA DE JESUS SILVA ajuizou a presente demanda em desfavor da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, objetivando o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Conforme relatado, após o regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora apenas ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a empresa ré fundamenta a ocorrência de sucumbência mínima. Sucessivamente, requer a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% a 20% do valor da condenação.

Pois bem.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência deve ser distribuído,
pro rata
,
em razão do pedido de dano moral ter sido julgado improcedente
.

Sendo assim, a sentença merece reforma neste ponto.

Em relação ao arbitramento da verba honorária, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$1.500,00 estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Por fim, em relação ao pedido da apelada de condenação da apelante às penas da litigância de má-fé, este não merece acolhimento.

Isso porque o recurso de apelação interposto não possui caráter protelatório, pois em análise as razões recursais vê-se que foi indicado pela recorrente, de forma pormenorizada, os pontos acerca dos quais buscou revisão e, inclusive, uma de suas teses foi acolhida por este julgador.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a sucumbência recíproca, devendo o ônus
sucumbencial

ser dividido
pro rata
entre os litigantes, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, por estar agraciada pela assistência judiciária (id. 92409002).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021